Tribunal: TJDFT
Processo: 0746835-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746835-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E S P A C H O Intime-se a agravante para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se houve juízo de retratação por parte do d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 09 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator